Tribunal: STF
Processo: RE 81518
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-18
Data de publicação: 1976-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZ DE VARA DA JUSTIÇA FEDERAL NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E JUIZ ESTADUAL DA COMARCA DE LORENA (SP). EXECUTIVO FISCAL MOVIDO PELO INCRA. FALTA DE LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL, QUE, NO FEITO, NÃO É AUTORA, RE, ASSISTENTE OU OPOENTE, PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A DECISÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS QUE DIRIMIU O CONFLITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.